Tribunal: TJSP
Processo: 1007056-07.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento –

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do art. 93, IX, da Constituição da República – Ação indenizatória – Sentença de improcedência relacionada exclusivamente à existência de divergência entre o número do título constante da petição inicial e o do consta na certidão de protesto que instrui a inicial – Tutela provisória concedida conforme o documento que instruiu a inicial – Erro de digitação admitido pela autora - Ausência de oportunidade de emendar a inicial – Infringência aos artigos 10, 321 e 329 do CPC - Nulidade reconhecida.
Sentença anulada "ex officio".